Tribunal: TJBA
Processo: 8057408-86.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057408-86.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA LUCIA LIMA ALCANTARA e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. e outros (2)

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSOS SIMULTÂNEOS. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. SUSCITADA, DE OFÍCIO, PRELIMINAR PARA NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA RÉ POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EVIDENCIADO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. JUROS PACTUADOS PARA O CRÉDITO PARCELADO DO CARTÃO DE CRÉDITO, QUE SE MOSTRAM ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN PARA OPERAÇÃO DA ESPÉCIE VIGENTE À ÉPOCA. PARCELAMENTOS RELATIVOS AOS MESES DE JULHO E SETEMBRO DE 2021. NECESSIDADE DE CONFORMAÇÃO DOS JUROS À MÉDIA DE MERCADO. DEVOLUÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COBRANÇAS POSTERIORES AO ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS DE ACORDO COM O ART. 85, §2º DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por ambas as partes contra sentença proferida em ação de revisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, proposta por consumidora contra instituição bancária, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a nulidade de cláusula contratual que fixava juros remuneratórios superiores à média de mercado entre março/2021 e janeiro/2022, com determinação de recálculo da dívida e compensação de valores pagos a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a cláusula contratual que estipula juros remuneratórios superiores à média de mercado é abusiva; (ii) estabelecer se os valores pagos a maior devem ser restituídos em dobro; (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Os contratos bancários submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo passíveis de revisão judicial em casos de cláusulas abusivas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada.

2. Os juros remuneratórios contratados são considerados abusivos quando superam substancialmente a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo admitida sua revisão para adequação a essa média, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.061.530/RS).

3. Na hipótese, os juros pactuados nos meses de julho e setembro de 2021 ultrapassaram em mais de 50% a taxa média de mercado, configurando abusividade e ensejando a nulidade parcial da cláusula e a redução ao patamar médio divulgado pelo BACEN.

4. A caracterização da abusividade nos termos do art. 51, IV, do CDC afasta a mora da consumidora e veda a incidência de encargos moratórios.

5. Como as cobranças ocorreram após o marco temporal fixado pelo STJ (30/03/2021) e não se constatou engano justificável, impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

6. O mero descumprimento contratual, ainda que consista na cobrança de encargos excessivos, não configura, por si só, abalo aos direitos da personalidade, sendo indevida a indenização por danos morais quando ausente prova de efetiva violação à honra ou imagem da consumidora.

7. Os honorários advocatícios foram fixados em percentual compatível com o grau de zelo profissional, a natureza da causa e o trabalho realizado, não havendo desproporcionalidade a justificar sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré conhecido em parte e parcialmente provido. Apelo da autora conhecido e provido em parte.

Tese de julgamento:

1. É abusiva a cláusula contratual que estipula juros remuneratórios em patamar superior a 50% da média de mercado divulgada pelo Banco Central, cabendo sua redução ao referido índice.

2. A repetição do indébito, nos contratos de consumo, deve ocorrer em dobro sempre que a cobrança indevida configurar violação à boa-fé objetiva, independentemente da demonstração de má-fé do fornecedor.

3. A simples cobrança de encargos abusivos, sem prova de violação a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III, 42, parágrafo único, e 51, IV; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, REsp 676.608/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 30.03.2021; STJ, Súmula 382.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, nos termos do voto condutor,
CONHECER EM PARTE E PROVER PARCIALMENTE
a apelação da parte ré, para declarar nula apenas a cláusula contratual que estipula juros remuneratórios referente ao parcelamento do cartão de crédito efetivado nos meses de 07/2021 e de 09/2021, em limite superior a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN (operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Cartão de crédito parcelado), devendo ser tais juros remuneratórios reduzidos a este percentual, bem como
CONHECER E PROVER PARCIALMENTE
a apelação da parte autora, para reformar a sentença primeva para que seja determinado que o indébito deve ser restituído na forma dobrada., mantendo a sentença em seus demais termos.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09